Tribunal: TJDFT
Processo: 0711514-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0711514-39.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. AGRAVADO: LOURIVAL ROSARIO DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. contra a r. decisão proferida pelo d. magistrado da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada contra LOURIVAL ROSÁRIO, ora agravado, determinou a emenda à inicial para que o autor, ora agravante, apresentasse o título original do contrato de financiamento para arquivamento em cartório. Pelo despacho de ID 16054407, foi determinada a comprovação do recolhimento do preparo recursal, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Todavia, o agravante deixou transcorrer o prazo sem manifestação, consoante certidão de ID 16377992. É a síntese do que interessa. Decido. Inicialmente, cumpre discorrer sobre a admissibilidade do presente recurso. É certo que o preparo é condição de admissibilidade, devendo ser comprovado no ato de interposição do recurso ou recolhido em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de deserção, conforme previsto nos artigos 1.007, caput e § 4o, 1.017, § 1o, e 932, inciso III e parágrafo único, todos do Código de Processo Civil. Ocorre que, no presente caso, embora intimado a comprovar, no prazo de cinco dias, o recolhimento do preparo ou seu pagamento em dobro, ante a ausência de oportuno recolhimento por ocasião da interposição do agravo, o agravante quedou-se inerte, conforme certidão de ID 16377992. Dessa forma, não havendo comprovação do recolhimento do preparo recursal nos termos estabelecidos, há de ser reconhecida a deserção do agravo de instrumento interposto, porque ausente um dos requisitos de admissibilidade, impondo-se, assim, o não conhecimento do recurso. Nesse sentido, trago julgado dessa egrégia Corte de Justiça, in verbis: "DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESERÇÃO. OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1 - De acordo com o que dispõe o art. 1.007 do Código de Processo Civil, dar-se-á a comprovação do preparo recursal no ato de interposição do recurso, sob pena de deserção. 2 - A despeito de o Agravante ter sido intimado expressamente para que recolhesse o preparo em dobro (art. 1.007, § 4o, do CPC), a parte limitou-se a juntar aos autos o comprovante de preparo simples do recurso, circunstância que enseja o não conhecimento do Agravo de Instrumento. Agravo Interno desprovido." (Acórdão 1236869, 07252003520198070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020.) Pelo exposto, ante a ausência do preparo devido, não conheço do agravo, nos termos dos arts. 932, inc. III, e 1.007, § 4o, ambos do CPC e art. 87, inc. III, do RITJDFT. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de maio de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator